Tribunal: TJSP
Processo: 2297568-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE GASTOS COM A COMPRA DE PEÇAS DO VEÍCULO E PAGAMENTOS EFETUADOS À RÉ – IMPOSSIBILIDADE – VALORES NÃO CONSTANTES NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – RECEBIMENTO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE GASTOS COM A COMPRA DE PEÇAS DO VEÍCULO E PAGAMENTOS EFETUADOS À RÉ – IMPOSSIBILIDADE – VALORES NÃO CONSTANTES NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE RESULTA EM DISPONIBILIDADE PARA O PAGAMENTO DA VERBA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2297568-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
VALDIR DE CAMPOS, é agravado C. E. E. COMERCIAL VEÍCULOS LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2297568-03.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2297568-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36640
2
Agravante: Valdir de Campos
Agravados: C. E. E. Comercial Veículos Ltda Me
Comarca: Adamantina - 1a Vara Cível
Juiz prolator:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO VÍCIO OCULTO FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRETENSÃO DE
INCLUSÃO DE GASTOS COM A COMPRA DE PEÇAS
DO VEÍCULO E PAGAMENTOS EFETUADOS À RÉ
IMPOSSIBILIDADE
VALORES NÃO CONSTANTES
NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
EXECUÇÃO
DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA O
AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA

POSSIBILIDADE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
QUE RESULTA EM DISPONIBILIDADE PARA O
PAGAMENTO DA VERBA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36640
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
autor/exequente contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença
proferida em ação de rescisão contratual, reconheceu corretos os valores
depositados pela ré/executada e autorizou a execução de honorários de
sucumbência reconhecidos na sentença em favor de seu advogado.
O agravante alega, em síntese, ser beneficiário da
justiça gratuita, não tendo obtido qualquer vantagem com a demanda,
já que o pedido de danos morais foi julgado improcedente e o dinheiro
recebido corresponde apenas aos valores devolvidos pelo desfazimento
do contrato. Afirma, ainda, que seu crédito é superior àquele depositado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2297568-03.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2297568-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36640
3
pela ré, havendo um saldo remanescente de R$ 4.822,18, uma vez que
possui o direito à restituição de dois cheques pagos pela celebração do
negócio e dos gastos com troca de peças do veículo.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
De início, descabe qualquer discussão quanto aos
valores adicionais reclamados pelo agravante, uma vez que o título
executivo judicial condenou a requerida ao pagamento do valor total do
veículo, equivalente a R$ 47.000,00, deduzidas as despesas com a
quitação do contrato de financiamento, não sendo possível mais
reclamar qualquer quantia além dessa, já que o autor deixou de interpor
recurso de apelação no momento adequado, onde poderia requerer a
inclusão dos valores que agora reclama.
No que diz respeito à execução dos honorários de
sucumbência, também sem razão o agravante, uma vez que a concessão
da gratuidade processual não impede a execução da verba, que, nos
termos do artigo 98,§3o, do CPC, apenas, fica sob condição suspensiva,
podendo ser executada na hipótese de o “ credor demonstrar que deixou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2297568-03.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2297568-03.2020.8.26.0000 -Voto no 36640
4
de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade”.
Desta forma, tendo o autor sido beneficiado por um
depósito nos autos em quantia superior a 36 mil reais, indubitável a sua
disponibilidade financeira para o pagamento dos honorários de
sucumbência a que foi condenado, no valor de R$ 2.000,00, sendo
irrelevante que tal valor constitua apenas a recomposição pelo veículo
adquirido com vício oculto, já que a obrigação de pagar a condenação
por sucumbência, independe da origem dos valores recebidos, sendo
suficiente a capacidade de pagamento.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator